Tribunal: STF
Processo: HC 52569
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÕES CORPORAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO DE GRAVES PARA LEVES. CONDENAÇÃO EM AMBAS AS
INSTANCIAS.
II. WRIT INDEFERIDO PORQUE, DE UM LADO, A PRETENSA CAUÇÃO JA TERIA
CESSADO; DE OUTRO, PORQUE A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DAS CONDENAÇÕES
PARA OBRIGAREM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA, ESTAO AO SEU
DESALCANCE.